Tribunal: TJSP
Processo: 1046595-19.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – Multa aplicada à empresa Telefônica, em razão da prática de múltiplas violações à legislação consumerista – Sentença de improcedência mantida – Alegação de erro de julgamento – Via inadequada – Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – Multa aplicada à empresa Telefônica, em razão da prática de múltiplas violações à legislação consumerista – Sentença de improcedência mantida – Alegação de erro de julgamento – Via inadequada – Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – Recurso improvido.